Tribunal: TJES
Processo: 5001352-47.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001352-47.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: LYPSON HIGHLANDER ANGELI DE PAIVA MARQUES e outros (2)
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL INICIAL. DANOS MORAIS (3.000,00 R$). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 4192240 e 3836867.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAURI NANTES ALVES
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente lide;
b)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
c)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedentes o pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente redução do quantum indenizatório.

O cerne da presente lide prende-se apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente da negativa do ressarcimento, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O
Juízo a quo
, julgou procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando as partes a restituírem a parte autora e ao pagamento a título de indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, eis que não há do que se falar em ilegitimidade passiva para afastar a responsabilidade do recorrente
,
pois restou evidenciado que a recorrente integra a cadeia de fornecedores, sendo intermediadora da compra das passagens, logo a responsabilidade é solidária
1
.

Nesta senda, no que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a esfera do mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, mas aborrecimento que justifica uma reparação por danos morais.

Ressalte-se, por oportuno, que a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado aos consumidores, mas também como meio de punir as empresas, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram.

Nesta senda, tenho por manter a sentença como proferida, mantendo o valor da fixado pelo
juízo a quo
a título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre pessoas que figuram como destinatários finais dos serviços de turismo e transporte aéreo fornecidos pelas empresas que oferecem os citados serviços no mercado de consumo, a teor do que se constata nos artigos 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo a ofensa mais de um autor todos respondem solidariamente pela reparação dos danos, consoante estabelecem o parágrafo único do artigo 7º e o §1° do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento do serviço, realizando a venda de pacote turístico e não apenas como intermediadora da venda de passagens aéreas, deve responder solidariamente pelos danos morais e materiais suportados pelo consumidor, em razão da falha na prestação do serviço
. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (
Acórdão 1371426
, 07045496720198070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)